Tribunal: TJSP
Processo: 2122933-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA PELA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR, NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.